Tribunal: STF
Processo: RE 75578
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
CINEMA. IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS ORIUNDOS DA EXPLORAÇÃO DE
PELICULAS CINEMATOGRAFICAS. OPÇÃO PELO DEPOSITO, NO BANCO DO BRASIL
S/A, EM CONTA ESPECIAL, DE QUARENTA POR CENTO DO IMPOSTO DEVIDO NL.
4.131/62, ART. 45). OBRIGATORIEDADE DO DEPOSITO, EM FACE DO ART. 28
DO DI. 43/66. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.